Tribunal: CARF
Processo: 19515.006853/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.006853/2008-49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.725 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
GPV - VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/09/2002
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
Descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa quando há nos autos
prova de que o Contribuinte foi regularmente cientificada da exação tributária,
tendo tido acesso a todas as informações necessárias para elaborar a sua defesa.
CONTRIBUIÇÕES. SEBRAE. SESC. SENAC. INCRA. PREVISÃO EM LEI.
EXIGIBILIDADE
As contribuições destinadas ao SEBRAE, ao SESC, ao SENAC e ao INCRA
estão previstas na legislação de regência e devem ser exigidas pela autoridade
administrativa.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes
da legislação que a instituiu.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
O
Relatório
de
Representantes
legais
-
REPLEG
não
atribui
responsabilidade tributária aos dirigentes nele identificados, pois sua
finalidade é meramente cadastral, consistente e em enumerar os
representantes legais e seus respectivos períodos de atuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto. O conselheiro Denny Medeiros da Silveira votou na
reunião de dezembro de 2021, e o conselheiro Honório Albuquerque de Brito não votou.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Redator ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006853/2008-49
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006853/2008-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz
(presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Oportuno registrar que, quando da formalização do presente acórdão, o Relator,
conselheiro Denny Medeiros da Silveira, não mais integrava o quadro de conselheiros do CARF,
razão por que houve a necessidade da designação de redatoria ad hoc. À conta disso, consoante
atribuição conferida pelo art. 17, inciso III, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9/6/15, designei-me redator, para a consecução do reportado encargo.
Nestes termos, há de se adotar, na íntegra, as minutas de ementa, relatório e voto
que o Relator substituído disponibilizou no diretório corporativo deste Conselho, cujo acesso
está compartilhado aos conselheiros do Colegiado. Contudo, tratando-se tão somente da
replicação redacional de outrem, ressalvo que dito entendimento não necessariamente goza da
minha aquiescência.
À vista da contextualização posta, na sequência, passo à transcrição do relatório
apresentado pelo Relator substituído:
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 16-21.377, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I/SP, fls. 164 a 189:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI), DEBCAD n° 37.201.488-7, lançado pela fiscalização
[em face da] empresa em epígrafe, referente a diferenças de contribuições destinadas a
Terceiros, correspondentes ao Salário Educação, INCRA - Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial, SESC – Serviço Social do Comércio, e SEBRAE - Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas, não recolhidas em época própria, incidentes
sobre a remuneração dos empregados.
O montante lançado, incluindo juros e multa, é de R$ 486.251,88 (quatrocentos e
oitenta e seis mil e duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos),
abrangendo o período de 01/1998 a 09/2002, incluindo 13/1998, 13/1999, 13/2000, e
13/2001, consolidado em 31/10/2008.
O Relatório Fiscal de fls.46/50 informa que:
 Trata-se da re-emissão de lançamentos emitidos em 31/03/2003, Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n° 35.550.597-5, que
abrangia o período de 01/1996 a 12/1998 (período anterior à implantação da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social - GFIP); e DEBCAD n° 35.550.598-3, que abrangia o período de GFIP,
01/1999 a 09/2002;
 As NFLD's foram anuladas por vício formal em 24/05/2005, pela 4” Câmara de
Julgamento;
 Ressalte-se que em 10/03/2004 foram emitidos Demonstrativos Analíticos do
Débito Retificado (anexos ao processo principal AI n° 37.201.487-9), por ter
sido dado provimento parcial à defesa da empresa no tocante aos valores de
dedução originalmente glosados;
 O presente lançamento abrange, hoje, o período de 01/1998 a 09/2002, tendo em
vista que a Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, de
18/08/2008, decretou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n°
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006853/2008-49

8212/91. Assim, os anos de 1996 e 1997 foram atingidos pela decadência, e
foi observado na presente re-emissão de lançamento o lapso de 5 anos, ou
seja, de 1998 a 2002. Observa-se que, por se tratar de ato tomado nulo por
vício formal, o fisco tem reservado o direito de reemiti-lo no prazo de 5 anos
contados da nulidade - 05/2005, pelo artigo 173, inciso II do Código
Tributário Nacional;
 O presente lançamento é constituído pelos levantamentos FP (Período de
01/1998 a 13/1998), e FPG (Período de 01/1999 a 09/2002) - Remuneração
conforme Folha de Pagamento;
 Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados, como apuradas na ação fiscal n°
09010944, de 07/01/2003, por se tratar de re-emissão de lançamento, e
serviram de base para o presente Auto de Infração apenas os Demonstrativos
Analíticos do Débito Retificado;
 Os documentos apresentados pela empresa que lhe servem de crédito estão
discriminados no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados -
RADA. As alíquotas aplicadas estão discriminadas no Relatório
Discriminativo Analítico de Débito - DAD;
 A fiscalização foi atendida pelo Sr. Carlos Alberto dos Santos, contador, a quem
foram prestados todos os esclarecimentos necessários, e que apresentou
procuração assinada pelo representante legal (anexa ao processo principal AI
n° 37.201.487-9).
Complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos ao Auto de Infração:
IPC - Instruções para o Contribuinte, de fls. 02 a 03; DAD - Discriminativo Analítico de
Débito, de fls. 04 a 14; DSD - Discriminativo Sintético de Débito, de fls. 15 a 20; RL -
Relatório de Lançamentos, de fls. 21 a 26; RDA - Relatório de Documentos
Apresentados, de fls. 27 a 34; RADA - Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados, de fls. 35 a 39; FLD - Fundamentos Legais do Débito, de fls. 40 a 43;
REPLEG - Relatório de Representantes Legais, de fl. 44; VÍNCULOS - Relação de
Vínculos, de fl. 45.
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido [cientificada] do Auto de Infração conforme cópia de AR - Aviso de
Recebimento de fl. 55, [a] Contribuinte, dentro do prazo regulamentar, conforme
despacho de fl. 143, contestou a autuação através do instrumento de fls. 57/75, com
juntada dos seguintes documentos:
 Procuração, fl. 76;
 Cópias autenticadas de Contrato Social e de Instrumento de Alteração e
Consolidação Contratual, fls. 77/87;
 Cópia do presente Auto de Infração, fls. 88/ 138;
 Tela de consulta ao endereço eletrônico dos Correios, fl. 139;
 Cópia autenticada de documentos de identidade dos procuradores, fls. 140/141.
Apresenta breve relato sobre o lançamento em epígrafe, e alega, em síntese, que:
Razões de Defesa
Discorre sobre o ato administrativo, e aduz que a notificação deveria estar formulada de
modo que a Impugnante tivesse pleno e imediato conhecimento de seu conteúdo, para
que pudesse exercer seu direito constitucional à ampla defesa. Como não ocorreu desta
forma, a compreensão da imposição que lhe foi imputada foi abalada, e não pode
defender-se adequadamente.
A alegação de que “o nível de detalhamento não é suficiente para se definir a parcela
que inequivocadamente seja fato gerador de contribuição previdenciária”, apesar de
estar registrado contabilmente com remunerações pagas em conta de despesa, é
totalmente inadmissível.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006853/2008-49

Demonstrou-se que a NFLD foi lavrada com afronta direta a dispositivos legais,
representando motivo para sua desconstituição. Transcreve julgado.
O ato administrativo que exarou a NFLD improcede, já que não alcança a presunção de
validade que lhe é característica, devendo ser declarada nula. Não houve regular
lançamento, em função da inobservância dos requisitos legais inerentes ao ato
plenamente vinculado.
Do Mérito
Da Inexigibilidade das Contribuições de Terceiros
São absolutamente inexigíveis as contribuições ao SEBRAE, SESC e SENAC,
“inseridas no débito parcelado” (sic), pois as contribuições sociais para atenderem a
determinadas categorias profissionais devem ser custeadas por contribuintes que sejam
vinculados àquele determinado setor, uma vez que são contribuições sociais de interesse
de categorias profissionais. Transcreve o artigo 149 da Constituição Federal.
Traça o histórico da contribuição ao SEBRAE e argumenta que, no caso, não se justifica
a cobrança da contribuição para o SEBRAE das médias e grandes empresas, devido à
completa ausência de benefícios diretos ou serviços oferecidos pela entidade às
empresas de grande e médio porte. Os únicos beneficiários, conforme dispõem os textos
normativos que instituíram o SEBRAE, são apenas as micro e pequenas empresas.
Assim, as contribuições para o SESI/SENAI, e SESC/SENAC também não são
exigíveis com fundamento nos benefícios e beneficiários dos serviços: Decreto
57.375/65, SESI, trabalhador da indústria, dos transportes, das comunicações e da pesca
e seus dependentes; Decreto 60.344/67, SESC, trabalhador no comércio e atividades
assemelhadas, e seus dependentes.
São, portanto, exações inexigíveis.
Inexigibilidade da Contribuição ao INCRA
A contribuição ao INCRA não se trata de contribuição paga exclusivamente pelas
empresas ligadas ao meio rural e com a finalidade de fomentar a reforma agrária. Todas
as pessoas jurídicas, sejam urbanas ou rurais, recolhem esta contribuição, que
corresponde a 0,2% da folha de salários mensal.
No entanto, em face da Carta de 1988, ela perdeu seu fundamento de validade, e não foi
recepcionada.
O adicional ao INCRA ajusta-se no conceito de imposto residual, porque a arrecadação
é desvinculada de uma atividade estatal.
Apresenta a mesma base de cálculo da contribuição à Seguridade Social (artigo 195,
inciso I, da CF/88). Todavia, em virtude da vedação contida no artigo 154, inciso I, da
Constituição, é que se verifica a inconstitucionalidade da exigência, tendo ocorrido
bitributação.
E considerando o advento de novo plano de custeio da Seguridade Social, através da Lei
n° 8212/91, verifica-se que a contribuição ao INCRA foi extinta, uma vez que o artigo
18 da Lei n° 8212/91 não relaciona o INCRA como entidade beneficiada pelo custeio da
seguridade social.
Transcreve julgado, e argumenta que a contribuição ao INCRA para empresas urbanas,
após a edição da Lei n° 8212/91, é inconstitucional.
Apresenta mais jurisprudência e conclui que não há dúvida de que a contribuição em
debate não pode nem deve ser recolhida por contribuinte não vinculado à Previdência
Rural.
Da Multa Indevida e Abusiva
A multa de ofício, tal como calculada, é inconstitucional, por ser confiscatória,
inadmissível perante nosso ordenamento jurídico, violando o artigo 150, inciso IV, da
CF/88.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006853/2008-49

A legislação infraconstitucional explicita quais as hipóteses que caracterizam casos de
enriquecimento ilícito, decorrendo em dano ao Erário. Observadas ainda as demais
hipóteses, está certo que se ligam aos tipos delituais conhecidos por concussão,
apropriação indébita, contrabando, descaminho, fraude e sonegação, tráfico, segundo o
Código Penal e subsequentes, não se enquadrando em qualquer delas a constatada no
presente auto de infração. Transcreve renomado jurista.
Conclui que a multa extremamente abusiva não se aplica ao caso, porque no direito
penal e tributário é vedada a analogia, e, não existindo a subsunção do fato à norma,
tenta o fisco computar por analogia, contrariando, inclusive, norma constitucional, que
na dúvida, sempre deve beneficiar o réu e não agravar a situação.
Da Impossibilidade de Aplicação da Taxa SELIC
Apresenta um breve histórico sobre a taxa SELIC, e afirma que se trata de instrumento
de política monetária, flutuando de acordo com a necessidade do momento.
Deste modo, não se compatibiliza com o princípio da estrita legalidade (artigo 151,
inciso I, CF/88), que orienta as relações fisco-contribuinte, cidadão-estado. O
argumento de que a aplicação dos juros SELIC foi feita por lei não é verdadeira, uma
vez que a SELIC não teve seus contornos definidos por Lei, o que há são leis que a ela
se referem.
É inconstitucional equiparar o contribuinte ao aplicador ou investidor. Tratando-se de
direito público, não se privilegia a vontade das partes, mas o interesse público, de modo
que os juros de mora não são convencionados, mas fixados por lei. Para aqueles casos
em que a lei não tenha estabelecido a taxa de juros de mora, o CTN prefixou-a em 1%
ao mês, que pela tradição, tem sido aplicada de forma não capitalizada.
Trata-se de uma cobrança extorsiva, pois expressa uma verdadeira punição. A utilização
da Taxa SELIC nos cálculos de débitos/parcelamentos fiscais é inconstitucional, e
sanciona o contribuinte em atraso, função pertinente apenas à multa de mora.
Transcreve o parágrafo 1° do artigo 161 do CTN e argumenta que no cálculo de
débitos/parcelamentos tributários, somente devem incidir juros moratórios de 1% ao
mês, conforme determina o artigo 161 do CTN.
Apresenta doutrina e jurisprudência, e reafirma que a aplicação da taxa de juros SELIC
é incompatível com os princípios constitucionais tributários, além de determinar a
incidência mensal de juros sobre juros, o que é vedado pela Constituição Federal, pelas
normas tributárias vigentes, e pelos Tribunais (Súmula 121 do STF).
Da Exclusão dos Sócios do Procedimento Administrativo
Os sócios devem ser excluídos do procedimento administrativo, pois não são sujeitos
passivos constitucionais, legais, ou substitutos tributários.
Transcreve renomado jurista, menciona as situações onde se admite a inclusão dos
sócios na relação tributária exclusiva da pessoa jurídica, inclusive as previstas no artigo
135, inciso III do Código Tributário Nacional, e argumenta que, como os sócios não
preenchem os requisitos legais relacionados, e não existe qualquer ação cível que
declare a responsabilidade dos sócios na autuação em questão, devem ser prontamente
excluídos do processo administrativo.
Apresenta doutrina e jurisprudência, e conclui que será necessário examinar se o crédito
tributário é resultante diretamente do ato praticado em violação da lei, do contrato, ou
com excesso de poderes, pois, se não o for, não haverá responsabilidade pessoal do
terceiro representante, mas apenas da pessoa jurídica.
Ao julgar a impugnação, em 15/6/09, a 11a Turma da DRJ em São Paulo I/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, cancelado o lançamento
referente às competências 01/1998 a 03/1998, do Levantamento FP, uma vez que teriam sido
atingidas pela decadência, sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006853/2008-49

O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as regras
previstas no Código Tributário Nacional - CTN (Lei 5.172/1966), em face da
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, declarada pela Súmula
Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal (STF).
É pacifico o entendimento de que as contribuições de Terceiros, assim entendidas as
destinadas a outras Entidades e Fundos, na forma da legislação em vigor, são de
natureza tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração (AI) e seus anexos integrantes
são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam a autuação.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 15/6/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 191, a Contribuinte, por meio de sua advogada (procuração de fl. 80),
interpôs o recurso voluntário de fls. 193 a 209, em 10/7/09, alegando o que segue:
- A NFLD foi lavrada com afronta aos dispositivos legais, devendo ser
desconstituída, uma vez que o nível de detalhamento não é suficiente para se definir a parcela
que inequivocamente seja fato gerador de contribuição previdenciária, acarretando cerceamento
de defesa;
- Inexigibilidade das contribuições destinadas a Terceiros (SEBRAE, SESC,
SENAC e INCRA);
- Multa abusiva e com violação ao princípio do não confisco previsto no art. 150,
inciso IV, da Constituição Federal;
- Impossibilidade de aplicação da Taxa Selic;
- Os sócios devem ser excluídos do procedimento administrativo, incluídos no
“Relatório de Representantes legais - REPLEG", pois não são sujeitos passivos constitucionais,
legais ou substitutos tributários.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, autodesignado Redator ad hoc, para
formalizar o presente acórdão.
Acerca da matéria, o Relator substituído manifestou-se nos seguintes termos:
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006853/2008-49

Do alegado cerceamento de defesa
Alega a Recorrente que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD)
foi lavrada com afronta aos dispositivos legais, devendo ser desconstituída, uma vez que o nível
de detalhamento não é suficiente para se definir a parcela que inequivocamente seja fato gerador
de contribuição previdenciária, acarretando cerceamento de defesa.
Contudo, em que pese a defesa pretendida, não merece abrigo o alegado
cerceamento de defesa.
Segundo se depreende dos autos, o relatório fiscal e seus anexos são perfeitamente
compreensíveis, estando devidamente motivado o lançamento e cumprindo todas as formalidades
essenciais relacionadas à sua lavratura, tais como: a qualificação do sujeito passivo; a
discriminação dos fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a que se referem; o
valor do crédito lançado e o prazo para recolhimento ou impugnação; a disposição legal de
regência; a assinatura do Auditor-Fiscal, a indicação do seu cargo e o número de matrícula.
Atende, pois, às exigências do citado art. 142 do CTN.
Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, máxime
quando há nos autos prova de que a Recorrente foi regularmente cientificada da exação
tributária, tendo tido acesso a todas as informações necessárias para elaborar a sua defesa.
Das contribuições destinadas a Terceiros
Em sua defesa, alega na Recorrente serem inexigíveis as contribuições destinadas
a Terceiros (SEBRAE, SESC, SENAC e INCRA).
Pois bem, a esse respeito, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50,
§ 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no
329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
Das contribuições a Entidades e Fundos - Terceiros
Quanto às alegações da empresa, em relação às contribuições devidas a Terceiros, não
merecem prosperar. A autoridade administrativa encontra-se vinculada, no caso, à
legislação constante no anexo “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, em seus itens
“Terceiros - Salário Educação, INCRA, SESC/SENAC e SEBRAE”, não possuindo esta
autoridade competência para declarar indevidas contribuições previstas na legislação, a
cujo recolhimento a empresa está obrigada, por norma vigente, reiterando-se que
inconstitucionalidade e ilegalidade não se discutem na esfera administrativa.
[...]
Das Contribuições ao SESC e SENAC
Não procede a alegação da Impugnante de que o lançamento relativo às contribuições
destinadas ao SESC e ao SENAC seria indevido.
A contribuição ao SESC está prevista no artigo 3° do Decreto-Lei n° 9.853, de 13/09/
1946, a seguir transcrito:
Art. 3° Os estabelecimentos comerciais enquadrados nas entidades sindicais
subordinadas à Confederação nacional do Comércio (art. 5 77 da Consolidação
das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452 de 1° de Maio de
1943), e os demais empregadores que possuam empregados segurados no
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, serão obrigados ao

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006853/2008-49

pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social do Comércio, para
custeio dos seus encargos.
A contribuição ao SENAC, por sua vez, está prevista no artigo 4° do Decreto-Lei n°
8.621, de 10/01/1946, como segue:
Art. 4° Para o custeio dos encargos do "SENAC", os estabelecimentos
comerciais cujas atividades, de acordo com o quadro a que se refere o artigo 577
da Consolidação das Leis do Trabalho, estiverem enquadradas nas Federações e
Sindicatos coordenados pela Confederação Nacional do Comércio, ficam
obrigados ao pagamento mensal de uma, contribuição equivalente a um por
cento sobre o montante da remuneração paga à totalidade dos seus empregados.
E é importante destacar que, de acordo com o Contrato Social, e o Instrumento
Particular de Alteração e Consolidação, cópias autenticadas carreadas pela Impugnante,
o objetivo da sociedade é “a comercialização de veículos novos e usados, peças,
acessórios, derivados de petróleo e correlatos, prestação de serviços de assistência
técnica, consertos, reparos e consignação dos produtos mencionados e intermediação de
negócios”.
Tais atividades enquadram-se naquelas relacionadas no quadro anexo à Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovado pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 01/05/1943, a que
se refere seu artigo 577, como vinculadas' à Confederação Nacional do Comércio.
Assim, a empresa em tela se caracteriza, sim, como sujeito passivo das contribuições
destinadas ao SESC e ao SENAC, nos termos dos dispositivos normativos retro
mencionados.
É de se observar, ainda, que a própria empresa enquadrou-se no FPAS 515, conforme
declarações feitas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIPs), Levantamento FPG.
Da Contribuição ao SEBRAE
A contribuição destinada ao SEBRAE foi criada pela Lei n° 8.029, de 12/04/90, que
autorizou o Poder Executivo a desvincular da Administração Pública Federal, o antigo
CEBRAE, mediante sua transformação em serviço social autônomo, consoante disposto
no artigo 8°:
Art. 8° É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública
Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE,
mediante sua transformação em serviço social autônomo.
[...]
§ 3o As contribuições relativas às entidades de que trata o artigo 1o do Decreto-
Lei n° 2.318, de 30 de dezembro de 1986, poderão ser majoradas em até 0,3%
(três décimos por cento), com vistas a financiar a execução da política de Apoio
às Microempresas e às Pequenas Empresas.
§ 4° O adicional da contribuição a que se refere 0 parágrafo anterior será
arrecadado e repassado mensalmente pelo órgão competente da Previdência e
Assistência Social ao CEBRAE.
O artigo 1° do Decreto-Lei n° 2.318/86 dispõe sobre a cobrança, fiscalização,
arrecadação e repasse às entidades das contribuições para o SENAI, SENAC, SESI e
SESC.
O Poder Executivo, fazendo uso da autorização legal, editou o Decreto n° 99.570, de
09/10/90, transformando o CEBRAE no atual SEBRAE, conforme o artigo 1°:
Art. 1° Fica desvinculado da Administração Pública Federal o Centro Brasileiro
de Apoio à Pequena e Média Empresas - CEBRAE e transformado em serviço
social autônomo.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006853/2008-49

Parágrafo único. O Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresas -
CEBRAE, passa a denominar-se Serviço Brasileiro de Apoio às Microempresas -
SEBRAE.
Do mesmo modo que a Lei n° 8.029/90, 0 Decreto n° 99.570/90 manteve a autorização
para o INSS arrecadar o adicional da contribuição, com o repasse ao SEBRAE, nos
termos do artigo 6°, que assim dispõe:
Art. 6° O adicional de que trata o parágrafo 3° do art. 8° da Lei no 8.029, de 12
de abril de 1990, será arrecadado pelo Instituto Nacional da Seguridade Social -
INSS e repassado ao SEBRAE no prazo de trinta dias após a sua arrecadação.
Em 28/12/90, foi editada a Lei n° 8.154, que em seu artigo 8°, definiu os percentuais
devidos a título do adicional da contribuição, da seguinte forma:
Art. 8a [...]
§ 3° Para atender à execução da política de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas, é instituído adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas
às entidades de que trata o artigo 1° do Decreto Lei n°2.318, de 30 de dezembro
de 1986, de:
0,1% (um décimo por cento) no exercício de 1991;
0,2% (dois décimos por cento) em 1992; e
0,3% (três décimos por cento) a partir de 1993.
Desta forma, podemos perceber que a questionada contribuição destinada ao custeio do
Serviço de Apoio às Microempresas e às Pequenas Empresas, foi criada como uma
majoração das contribuições devidas ao SESI/SENAI, SESC/SENAC e, posteriormente,
ao SEST/SENAT, criado após o acima mencionado decreto-lei, por meio da Lei n°
8.706, de 14.09.93. Desta forma, todas as pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento
da contribuição devida às referidas entidades, por força dos dispositivos legais retro
transcritos, passaram a ser obrigadas ao recolhimento do adicional devido ao SEBRAE.
A Lei n° 8.154/90 dispôs que as empresas referidas no artigo 1° do Decreto-lei n°
2.318/86, além de continuarem pagando as contribuições para o SESI, SENAI, SENAC
e SESC, passariam também a contribuir para o SEBRAE. Assim, sendo claro o caráter
acessório da contribuição destinada ao SEBRAE, não apresenta relevância jurídica a
destinação. finalidade e natureza da referida contribuição ao SEBRAE, pelo que a
circunstância de constituir, ou não, em contribuição parafiscal especial de intervenção
no domínio econômico não tem o condão de afastar o seu aspecto acessório, conforme
acima exposto, não havendo de se falar, dessa forma, em ofensa ao artigo 149, da
Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que a contribuição destinada ao SEBRAE encontra-se embasada no
artigo 149, da Constituição Federal, e, tratando-se, como na espécie, de contribuição
parafiscal de intervenção no domínio econômico, visando ao financiamento de políticas
de desigualdade, incentivando as micros e pequenas empresas, não se faz necessário,
dessa forma, haja contraprestação às empresas contribuintes.
Corroborando este entendimento, existem diversos julgados dos Tribunais Federais,
entre os quais, podemos citar:
 AC 2000.38.00.013806-2/MG, Relator Juiz Hilton Queiroz, julgado por
unanimidade em 04.12.2001, publicado no DJ de 19.02.2002, pág. 131;
 AC 1999.38.00.011742-0/MG, Relator Juiz I’ta1o Fioravanti Sabo Mendes,
julgado por unanimidade em 19.09.2001, publicado no DJ de 11.10.2001, pág.
168;
 TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO, AGRAVO DE INSTRUMENTO - 58786,
Processo 2000.04.01.035747-6/RS, DJU DATA: 06/09/2000, PAGINA 152,
Relator JUIZ MARCELO DE NARD;
 APELAÇÃO CÍVEL N° 1999.38.00.034250-0/MG e AgRg no Ag 787684 /
RJAGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006853/2008-49

INSTRUMENTO2006/0138204-0, STJ, relator Ministro LUIZ FUX, DJ
07.05.2007 p. 281.
Da Contribuição Destinada ao INCRA
A contribuição destinada ao INCRA, que foi instituída pela Lei n° 2.613/55 e
recepcionada pela Constituição Federal de 1988, alcança tanto o empregador urbano
como o rural. É este o entendimento da Previdência Social, conforme se depreende do
Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência e Assistência Social n.°
1.113/98, aprovado pelo Ministro de Estado, cuja ementa se transcreve a seguir.
CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO. Por força da Lei
n” 2. 613, de 23 de setembro de 1955, todos os empregadores são obrigados a
contribuírem para o INCRA e FUNRURAL, sobre a folha de salários.
Cumpre esclarecer, no caso, que a contribuição ao INCRA não se configura em
contribuição social de interesse de categoria profissional nem em contribuição
previdenciária. Ela se caracteriza como contribuição social de intervenção no domínio
econômico (CIDE), não havendo necessidade, assim, de que o contribuinte tenha
relação com o meio rural para ser obrigado a seu pagamento, nem que haja qualquer
tipo de contraprestação, devendo ser paga pelas empresas em geral à vista do princípio
da solidariedade social, tendo os Tribunais Pátrios se manifestado nesse sentido,
inclusive o Supremo Tribunal Federal, como segue:
CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL E AO INCRA: EMPRESAS URBANAS.
O aresto impugnado não diverge da jurisprudência desta colenda Corte de que
não há óbice à cobrança, de empresa urbana, da referida contribuição.
Precedentes: A1 334.360-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 211.442-AgR,
Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 418.059, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Agravo
desprovido.
(AI-AgR 548733/DF; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento, Supremo
Tribunal Federal, Primeira Turma, Relator Ministro Carlos Britto, DJ de
10/08/2006)
AI-AgR593613/RS - RIO GRANDE DO SUL. AG. REG. NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Relator (a): Min. GILMAR MENDES.
Julgamento: 30/09/2008. Órgão Julgador: Segunda Turma.
Publicação: DJe-222 D1 VULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 - EMENT
VOL-02342-21 PP-04219
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Cobrança de
contribuição social, de empresa urbana, destinada ao INCRA. Não ocorrência de
impedimento. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Não procede também a alegação da Impugnante, de que a exigência da contribuição ao
INCRA teria sido extinta pelas Leis n° 7.787/89 e 8.212/91, conforme se verifica em
recente acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), do qual
transcrevemos a ementa a seguir.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS
7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
1. A exegese Pós-Positivista, imposta pelo atual estágio da ciência jurídica,
impõe na análise da legislação infraconstitucional o crivo da principiologia da
Carta Maior, que lhe revela a denominada “vontade constitucional", cunhada por
Konrad Hesse na justificativa da força normativa da Constituição.
2. Sob esse ângulo, assume relevo a colocação topográfica da matéria
constitucional no afã de aferir a que vetor principiológico pertence, para que,
observando o princípio maior, a partir dele, transitar pelos princípios específicos,
até o alcance da norma infraconstitucional.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006853/2008-49

3. A Política Agrária encarta-se na Ordem Econômica (art. 184 da CF/1988) por
isso que a exação que lhe custeia tem inequívoca natureza de Contribuição de
Intervenção Estatal no Domínio Econômico, coexistente com a Ordem Social,
onde se insere a Seguridade Social custeada pela contribuição que lhe ostenta o
mesmo nomen juris.
4. A hermenêutica, que fornece os critérios ora eleitos, revela que a contribuição
para o Incra e a Contribuição para a Seguridade Social são amazonicamente
distintas, e a fortiori, infungíveis para fins de compensação tributária.
5. A natureza tributária das contribuições sobre as quais gravita o thema
iudicandum, impõe ao aplicador da lei a obediência aos cânones constitucionais
e complementares atinentes ao sistema tributário.
6. O princípio da legalidade, aplicável in casu, indica que não há tributo sem lei
que o institua, bem como não há exclusão tributária sem obediência à legalidade
(art. 150, I da CF/1988 c.c art. 97 do CTN).
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta
neoliberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os
mais diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou
extinta pela Lei 7.78 7/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a
contribuição para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição
securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do
voto, que: (a) a Lei 7. 787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a
Previdência Rural só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a
unificação dos regimes de previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero
vírgula dois por cento) – destinada ao Incra - não foi extinta pela Lei 7.787/89 e
tampouco pela Lei 8 213/91 como vinha sendo proclamado pela jurisprudência
desta Corte.
10. Sob essa ótica, à míngua de revogação expressa e inconciliável a adoção da
revogação tácita por incompatibilidade, porquanto distintas as razões que ditaram
as exações sub judice, ressoa inequívoca a conclusão de que resta hígida a
contribuição para o Incra.
11. Interpretação que se coaduna não só com a literalidade e a história da exação,
como também converge para a aplicação axiológica do Direito no caso concreto,
viabilizando as promessas constitucionais pétreas e que distinguem o ideário da
nossa nação, qual o de constituir uma sociedade justa e solidária, com
erradicação das desigualdades regionais.
12. Recursos especiais do Incra e do INSS providos.
(REsp 977058/RS; Recurso Especial; Processo 2007/0190356-0. Superior
Tribunal de Justiça, Primeira Seção; Relator: 1\4inistro Luiz Fux; DJe de
10/11/2008)
Da alegada violação ao princípio do não-confisco
Alega a recorrente ser abusiva a multa aplicada e com violação ao princípio do
não confisco previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Todavia, o princípio do não-confisco, estabelecido na Constituição Federal de
1988, se refere a tributo e é dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.725 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006853/2008-49

Além do mais, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção da conduta à
norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário Nacional (CTN),
Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Da alegação quanto à Taxa Selic
A Recorrente aduz impossibilidade de aplicação da Taxa Selic, contudo, nos
termos da Súmula CARF no 4, de observância obrigatória2 no presente julgamento, restou
assentada a sua aplicação sobre os débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal a partir de 1/4/95.
Da alegação quanto ao REPLEG
Quanto ao Relatório de Representantes Legais (REPLEG), não merece guarida a
contestação da Recorrente.
Tal relatório tem função meramente informativa (cadastral) e não está atribuindo
às pessoas nele relacionadas qualquer responsabilidade pelo crédito lançado, sendo nesse
sentido, inclusive, a Súmula CARF no 88, cujo enunciado transcrevemos a seguir:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Redator ad hoc

2 Consoante dispõe o art. 72 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de
9/6/15, as súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos seus membros.
Fl. 279
DF CARF MF
Original